Tribunal: TJES
Processo: 0019512-40.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019512-40.2016.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIGA LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – DÉBITO FISCAL JÁ INSCRITO COMO DÍVIDA ATIVA – NEGÓCIO JURÍDICO QUE É INOPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se reservados bens ou rendas suficientes ao pagamento da integralidade da dívida inscrita, à luz do art. 185, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, vigente a partir de 09.06.2005.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial
repetitivo
nº 1.141.990 (Tema 290), fixou tese jurídica segundo a qual, no âmbito da execução fiscal, haverá a presunção absoluta de fraude à execução nas alienações engendradas a partir de 09.06.2005 e quando já houver inscrição em dívida ativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0019512-40.2016.8.08.0347

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIGA LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos de terceiro” opostos por CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIGA LTDA., ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 68/91 (id 4402149), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Recurso de apelação de fls. 129/140 (id 4402149), pelo qual a Apelante sustenta, em síntese, que a ausência de anotação na matrícula do imóvel da existência de indisponibilidade ou penhora é circunstância que corrobora a sua boa-fé, devendo ser aplicada a Súmula nº 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 144/153, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após examinar os autos, tenho que a r. sentença vergastada merece ser mantida.

Em se tratando de débito tributário, a legislação de regência dispõe ser presumidamente fraudulenta a alienação ou oneração efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se reservados bens ou rendas suficientes ao pagamento da integralidade da dívida inscrita, à luz do art. 185, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, vigente a partir de 09.06.2005:

“Art. 185 - Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.”

No caso, as alienações reputadas ineficazes em relação ao Fisco ocorreram no ano de 2012, mediante a celebração de três permutas, conforme bem esclarecido pelo magistrado
a quo
na fundamentação da r. sentença vergastada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.141.990 (Tema 290), pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica segundo a qual, no âmbito da execução fiscal, haverá a presunção absoluta de fraude à execução nas alienações engendradas a partir de 09.06.2005 e quando já houver inscrição em dívida ativa.

Veja-se:

“(...)

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude;
(c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção
jure et de jure
, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.

(...)”

O fato da inscrição do débito como dívida ativa ter ocorrido antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005 não é circunstância que afasta da incidência da presunção de fraude à execução, previsto no art. 185, daquele diploma legal, se o ato de transferência de propriedade ocorreu após 09.06.2005, como no caso.

Impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do já mencionado recurso especial nº 1.141.990/PR, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que não se aplica a Súmula nº 375, não se aplica à execução fiscal, na esteira da conclusão esposada pelo Juízo
a quo
, conforme ilustra o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DESPICIENDA A DISCUSSÃO ACERCA DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. RESP 1.141.990/PR, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 19.11.2010, JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao julgar o REsp. 1.141.990/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 19.11.2010, representativo da controvérsia,
esta Corte assentou o entendimento de que não se aplica à Execução Fiscal o Enunciado 375 da Súmula de sua jurisprudência
,
segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.
Sendo assim, há presunção absoluta da fraude à execução quando a alienação é efetivada após a inscrição do débito tributário em Dívida Ativa
, ou, em sendo a alienação feita em data anterior à entrada em vigor da LC 118/2005, presume-se fraudulenta quando feita após a citação do devedor, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da má-fé ou não do adquirente.

2. Faço a ressalva do meu entendimento pessoal, para afirmar a impossibilidade de presunção absoluta em favor da Fazenda Pública.

Isso porque nem mesmo o direito à vida tem caráter absoluto, que dirá questões envolvendo pecúnia. No entanto, acompanho a jurisprudência, porquanto já está consolidada em sentido contrário.

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.870.795/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Nesta senda, a conclusão acerca da fraude à execução prescinde do debate acerca da existência, ou não, de prévia anotação da penhora na matrícula do referido bem imóvel, tanto é que inaplicável a Súmula nº 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Apelado de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), na primeira faixa, e de 8% (oito por cento) para 9% (nove por cento), na faixa subsequente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 20.06.23.

Sessão de 20/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.